Tribunal: TJDFT
Processo: 0731826-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO SINDIRETA -DF. PRESCRIÇÃO JÁ INTERROMPIDA PELA AÇÃO COLETIVA.

1. O agravante afirma que a execução proposta pelo Sindicato, em 16/9/2011, não interrompeu o prazo prescricional, diante de sua posterior extinção, sem resolução de mérito. Todavia, dispõe o artigo 202, I, do Código Civil que o despacho do juiz, mesmo que incompetente, que determinar a citação interrompe a prescrição.

2. Dessa forma, considerando que o trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo foi certificado em 3/12/2019, o prazo prescricional reinicia, pela metade, a partir desta data, e que o exequente propôs o cumprimento individual de sentença coletiva em 1/2/2022, o cumprimento de sentença não está alcançado pela prescrição.

3. O ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto não alterou os termos dos prazos prescricionais, todavia tal fato não tem relevo jurídico, na medida em que já havia sido interrompida a prescrição pelo ajuizamento da Execução Coletiva, conforme pacífica jurisprudência do STJ (EREsp. n. 1.121.138-RS).

4. Recurso conhecido e não provido.